Tribunal: TJBA
Processo: 8078618-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8078618-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ERIC DE OLIVEIRA ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON DE SA NOVAES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ANÁLISE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ELEMENTOS JUSTIFICADORES.
FUMUS COMMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
. PRESENÇA. CONTEMPORANEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. PACIENTE NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. SITUAÇÃO FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS FILHOS. ORDEM. DENEGAÇÃO.

I – Paciente preso preventivamente sob a imputação do delito de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em concurso material, praticado em 15/11/2015, com decreto lavrado em 11/06/2025 e mandado de prisão cumprido em 03/07/2025, período no qual o Paciente se encontrava em local incerto e não sabido, após diversas tentativas frustradas de citação pessoal.

II –
Habeas corpus
impetrado com lastro na alegação de ilegalidade e desnecessidade da prisão preventiva, sob os argumentos de perda superveniente do objeto, desconhecimento do processo pelo Paciente, ausência de risco à ordem pública, à instrução criminal e de fuga, situação familiar crítica e excesso de prazo na manutenção da custódia.

III – Ainda que versada como medida excepcional, presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, impõe-se à Autoridade Judicial assim proceder. Inteligência dos arts. 282, § 6º, e 311 a 314 do Código de Processo Penal.

IV – Sendo inequívoca a materialidade delitiva e suficientemente evidenciada a autoria indiciária –
fumus commissi delicti
, relativamente a delito para o qual prevista, em abstrato, pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, conforme o art. 121 do Código Penal, mostram-se presentes os pressupostos essenciais para recolhimento cautelar. A via estreita do
habeas corpus
não é o meio adequado para aprofundar a discussão sobre a autoria delitiva, demandando, para tal, um exame exauriente de provas.

V – Havendo, por outro lado, utilização objetiva da gravidade concreta do crime e do comportamento delitivo do Paciente, que não foi localizado para citação pessoal por diversas vezes e, após citação por edital, teve sua prisão preventiva decretada com base no fato de se encontrar em local incerto e não sabido, frustrando a aplicação da lei penal, forçoso concluir pela demonstração do perigo representado por seu estado de liberdade (
periculum libertatis
) e, por conseguinte, a adequação do recolhimento cautelar à hipótese concretamente analisada, com o escopo de garantia de aplicação da lei penal.

VI – A relação de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de prisão preventiva há de se estabelecer quando este é proferido, o que não é desconstituído pelo mero decurso do tempo sobretudo quando o Paciente se mantém em local incerto e não sabido, sendo sua prisão efetivada em 03/07/2025, após a decretação em 11/06/2025. Admitir que a não localização do Paciente elidiria o requisito de contemporaneidade dos fundamentos para sua prisão seria premiá-lo pela atitude furtiva, o que escapa por completo ao escopo de aplicação da Justiça.

VII – A alegação de que o Paciente desconhecia o processo é desprovida de sustentação jurídica para fins de revogação da custódia, quando a prisão se deu em razão de sua não localização e a impossibilidade de citação pessoal, demonstrando seu intento de se furtar à responsabilização penal.

VIII – A condição de único provedor financeiro do núcleo familiar, embora sensibilize e evidencie um drama social, não se amolda, em uma análise perfunctória, à hipótese legal de substituição automática da prisão preventiva por prisão domiciliar prevista no artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, que exige a comprovação inequívoca de que o homem seja o único responsável pelos cuidados do filho menor de 12 (doze) anos. No caso, a companheira do Paciente se encontra presente e, ao que tudo indica, é quem exerce primordialmente os cuidados diretos com os filhos.

IX – A alegação de o Paciente ostentar predicativos subjetivos favoráveis não constitui, isoladamente, óbice à possibilidade de recolhimento preventivo, tampouco a superveniente citação e apresentação de defesa técnica. Ao revés, tais elementos somente hão de ser analisados quando já reconhecida a possibilidade de concessão de liberdade provisória, a fim de se apurar a viabilidade concreta de seu deferimento.

X – Restando patente que o decreto prisional cautelar se assentou, à época de sua prolação, em fatos objetivos a ele contemporâneos, não há que se afastar tal característica pela circunstância de o Paciente ter se mantido em local incerto e não sabido, inviabilizando sua citação pessoal, situação que, em verdade, configura a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da Lei Penal.

XI – No que atine à arguição de excesso de prazo para a reavaliação da custódia do Paciente pela autoridade impetrada, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP, contata-se a perda do objeto, haja vista que, no Id. 97125968, o MM. Juiz
a quo
esclareceu que houve “r
evisão da necessidade da prisão preventiva do acusado na forma do art. 366, parágrafo único, do CPP, realizada em 18/12/2025 (ID 534780538), com manutenção da segregação cautelar”, assim como foi esclarecido o trâmite atual e regular do processo. (Id. 97125968).

XII –
Evidenciada a ausência de ilegalidade ou abuso da prisão preventiva, sem a superveniência de elemento capaz de alterar tal circunstância, torna-se adequada a manutenção da medida acautelatória.

ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8078618-31.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente ERIC DE OLIVEIRA ANDRADE e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Paulo Afonso/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator